Tribunal: STF
Processo: ARE 1534775
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 268, p. 20):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, PARA A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, E ART. 37, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA PARA AMBOS OS APELANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA, PELA NÃO OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS (AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA). TESE NÃO ACOLHIDA. K. FLAGRADO COM UMA SACOLA VERDE NO COLO E UMA BOLSA A TIRACOLO, E W. CERCA DE 15 A 20 METROS PRÓXIMO DELE, COM UM RÁDIO COMUNICADOR NA MÃO, EM ÁREA CONFLAGRADA PELO NARCOTRÁFICO. BUSCAS PESSOAIS REALIZADAS. FUNDADAS SUSPEITAS. INVESTIDA JUSTIFICADA. ART. 244 DO CPP. APREENSÃO DE NARCÓTICOS. DELITO DE CARÁTER PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO QUE EXCEPCIONA, INCLUSIVE, A NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. VALIDADE DO ATO. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DE K, , DANDO CONTA DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, E FUNÇÃO DE "OLHEIRO" PRATICADA PELO COACUSADO W. K. FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO 111G DE COCAÍNA, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM 45 PORÇÕES, 48G DE CRACK, DILUÍDA EM 80 "PEDRAS" E 179G DE MACONHA, DIVIDIDAS EM 64 EM PEQUENOS TABLETES. ALÉM DISSO, TEOR DAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DO TELEFONE CELULAR ONDE ADMITE A PRÁTICA DO COMÉRCIO ODIOSO, INCLUSIVE UMA DELAS COM A CONTABILIDADE DO INJUSTO, TUDO CORROBORADO. ACUSADO W. FLAGRADO COM O RÁDIO COMUNICADOR EM LOCAL AMPLAMENTE CONHECIDO PELO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS E NO LOCAL INSTALADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPO PENAL DO ART. 33 DA LEI DE REGÊNCIA DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INVIÁVEL. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006) (ACUSADO K.). ALMEJADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO DEDICADO AO COMÉRCIO ODIOSO. HABITUALIDADE EVIDENCIADA NÃO SÓ PELA CONTABILIDADE EM CONVERSA NO APLICATIVO DE CONVERSAS WHATSAPP, DANDO CONTA DO TRÁFICO POR PELO MENOS 23 (VINTE E TRÊS) DIAS, COMO AINDA PELA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ESTUPEFACIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”



    Nos recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, caput, II, XXXV, LIV, LV, LVII, XLVI; 93, IX; e 144, § 1º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente ante a nulidade da busca pessoal. Alega-se que os policiais não apresentaram qualquer dado concreto capaz de indicar a existência de fundada suspeita de que o agravante estivesse portando substâncias ilícitas.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 339 e 660, e, no mais, inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 282 e 356, bem como porque o exame das alegações requer a incursão em matéria infraconstitucional (eDOC 293).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na necessidade de exame de matéria infraconstitucional, bem como na aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca do primeiro fundamento. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



  Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente